Tribunal: TJSP
Processo: 2246471-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA.

DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DEVE SER MANTIDA ANTE A INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS DE POBREZA JURÍDICA APTA AO DEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA.

RECURSO DESPROVIDO.